Tribunal: STF
Processo: ARE 1254753
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Claudiocis Francisco da Silva contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS DAS PARTES E DO MPF – ART. 171, § 3º, DO CP E ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90 – PROVA IDÔNEA – MATERIALIDADE E AUTORIDADE COMPROVADAS – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DOSIMETRIA CORRETA – RECURSOS DESPROVIDOS.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LIV e LV, e 109, IV, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Cabe assinalar, por oportuno, a propósito da alegada violação  ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Nem se alegue, neste ponto, que a suposta transgressão ao ordenamento legal – derivada da interpretação que lhe deu o Tribunal “a quo” – teria importado em desrespeito ao princípio constitucional da legalidade.
    Não se pode desconsiderar, quanto a tal postulado, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência vem proclamando, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior – quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado e dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide – não transgride, diretamente, o princípio da legalidade (AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 307.711/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É por essa razão – ausência de conflito imediato com o texto da Constituição – que a jurisprudência desta Corte vem enfatizando que “A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional  não enseja o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)” (RTJ 144/962, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei):
    “A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como as trabalhistas e processuais (...).”
    (AI 153.310-AgR/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro MOREIRA ALVES, Relator, ao apreciar o tema pertinente ao postulado da legalidade, em conexão com o emprego do recurso extraordinário, assim se pronunciou:
    “A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna,  não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.”
    (AI 339.607/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Cumpre acentuar, por relevante, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (grifei)
    Desse modo, considerados os aspectos que venho de referir, o fato é que a postulação recursal, no ponto, encontra obstáculo de ordem técnica na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante resulta claro de decisão, que, emanada desta Corte, reflete, com absoluta fidelidade, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Tribunal:
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 437.201-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    É preciso destacar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento da apelação, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “i) nulidade do procedimento administrativo fiscal, uma vez que não foram observados o contraditório e a ampla defesa
    Não lhe assiste razão.
    Conforme consta dos autos, o réu foi regularmente notificado acerca do procedimento fiscal instaurado, conforme constam às fls. 136 a 141 do Apenso I do IPL nº 45/2010, nos quais estão os ARs demonstrando que o acusado foi notificado da ação fiscal em curso em face dele.
    Contudo, conforme consignado pelo Termo de Verificação Fiscal às fls. 152/153, o acusado se manteve inerte e não respondeu ao chamado para apresentar documentos comprovantes de rendimentos isentos e não tributáveis, bem como à confirmação da nomeação da Sr. Vanderleia Assis de Lima como sua assessora na ALERJ.
    …..................................................................................................
    iii) incompetência da Justiça Federal para julgamento do crime do art. 171, § 3º, do CP, haja vista que o crime foi praticado contra ente público estadual, a ALERJ A competência da Justiça Federal se justifica em razão de a sonegação do tributo – imposto de renda –, ter se dado em prejuízo da União, o que faz incidir o inciso IV, do art. 109 da CRFB.
    Conforme o enunciado 122 da Súmula do STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, ‘a’ do Código de Processo Penal.
    …...................................................................................................
    Demais disso, o artigo evocado pela defesa, art. 155 do CPP, dispõe que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, portanto, é o magistrado que atribuirá o valor das provas em seu convencimento. E a vedação de fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação não é absoluta, dado que são ressalvadas as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas.
    A defesa alega não haver perícia que comprove ter o acusado falsificado documentos ou forjado abertura de conta bancária de titularidade de Vanderleia. Ocorre que, jamais se afirmou ter o apelante falsificado assinaturas da mencionada pessoa, pois que ficou provado que ela própria o fez, ludibriada que foi pelo recebimento de um benefício de R$ 150,00.
    Anote-se que Vanderleia é pessoa semianalfabeta, carente e possuidora de vários filhos, que além da ocupação de babá, distribuía panfletos em campanhas em época de eleições e nunca esteve na ALERJ exceto para levar os documentos ou para sacar dinheiro em uma conta bancária que ela afirma não ter aberto.
    …..................................................................................................
    Há de se concluir, com base nos elementos de prova colhidos, que o réu CLAUDIOCIS foi o grande beneficiário do crime de estelionato e foi quem tinha os poderes e prerrogativas para que o propósito delitivo fosse realizado. Era ele quem detinha o poder de nomear assessores e de determinar outros a fazer os saques das remunerações para ele transferidas. É incontroverso que CLAUDIOCIS utilizava os recursos que estavam sob sua posse, dentre outras coisas, para manter seu ‘curral eleitoral’, por meio do pagamento de valores mensais na época (anos de 2002/2003) de R$ 150,00 mais ‘sacolões de final de ano’ para Vanderléia. (…).
    …...................................................................................................
    Está demonstrado, assim, o dolo do apelante de suprimir tributos devidos, mediante omissão de informações e declarações falsas ao Fisco, não há como ser afastada a vontade livre e consciente do acusado de praticar o delito descrito no artigo 1º, I, II e IV da Lei nº 8.137/90.
    A mera alegação de que terceira pessoa teria sido o responsável pela feitura de suas declarações, e, portanto, o autor do crime, não tem o condão de afastar a tipicidade de sua conduta, de vez que a limitação de sua autodeterminação tal não está minimamente comprovada nos autos e o réu determinou-se de forma a assumir os riscos decorrentes de seu comportamento.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator